Tribunal: STF
Processo: HC 264043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA- 
-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2025, por Rafael de Paula Vaz e Silva e outra, advogados, em benefício de Thiago Candido Menino, contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.625:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO CANDIDO MENINO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0473.20.000714-3/001. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não havia justa causa para a ação penal contra o paciente, tendo sido a denúncia ofertada sem provas que demonstrasse sua participação. 



    Nesse sentido, aduz que a condenação lastreou-se exclusivamente na palavra dos policiais que não viram o paciente praticando tráfico, havendo dúvida que deve favorecer o réu, razão pela qual pugna pela absolvição. 



    Defende que foi indevido o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pleiteando seu reconhecimento para reduzir a reprimenda. 



    Argumenta que a dosimetria é desproporcional, porque houve exasperação da pena-base em metade, até 9 (nove) anos, com fundamento indevido na culpabilidade e na quantidade de droga, equiparando-o a grandes narcotraficantes, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser corrigida. 



    Por fim, expõe que é incabível a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, porque não houve tráfico interestadual, devendo ser afastado o aumento aplicado na terceira fase. 



    Requer, em suma, a absolvição do paciente. E, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, e afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006”. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin afirmou ser o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça sucedâneo de revisão criminal, e não estar evidenciada, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia para a concessão da ordem de ofício.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam bis in idem em razão da utilização da quantidade e da natureza do entorpecente para a fixação da pena-base do paciente e para a aplicação da causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 relativa à prática do tráfico interestadual.



    Afirmam que o aumento na fixação da pena-base em razão da quantidade do entorpecente teria sido desproporcional. Sustentam ter sido utilizada fundamentação inidônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao se apontar, para a comprovação de dedicação a atividade criminosa, “’maus antecedentes’ e uma ‘condenação anterior por homicídio culposo na direção de veículo automotor’”. Ponderam ser cabível ainda a fixação do regime inicial semiaberto.  



    Ressaltam que, “[e]mbora a ‘condenação anterior’ transitada em julgado possa, em tese, configurar maus antecedentes, é crucial analisar que a natureza do crime (homicídio culposo), não é considerada suficiente para caracterizar a ‘dedicação a atividades criminosas’, vez que, não foi comprovada por elementos concretos e independentes dos fatos em análise”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer-se a concessão de medida liminar para: 



    A) Suspender os efeitos da condenação no que tange à dosimetria da pena, determinando a imediata reanálise da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado, ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena, até o julgamento final deste Habeas Corpus; 



    B) Expedir alvará de soltura em favor do paciente THIAGO CANDIDO MENINO, caso a reanálise da pena resulte em regime mais brando que permita a liberdade provisória, ou, alternativamente, determinar a sua imediata remoção para regime semiaberto.



    (...) requer a Vossa Excelência que, ao final, seja confirmada a liminar anteriormente deferida a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que: 



    a) Seja reconhecida a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, determinando que a quantidade e natureza da droga sejam valoradas em apenas uma das fases da dosimetria, procedendo-se à nova fixação da pena-base, com observância a fração condizente ao caso em apreço, notadamente na (na primeira fase do critério trifásico de fixação de penas); 



    b) Reconhecer a ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), determinando a sua aplicação e a consequente redução da pena e, por consequência lógica, seja redimensionada a pena imposta ao paciente e fixar o regime inicial de cumprimento de pena adequado, preferencialmente o semiaberto, em conformidade com o quantum da pena e as circunstâncias do caso; 



    c) Seja expedido o competente alvará de soltura, se for o caso, ou determinar a remoção do paciente para regime mais brando”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.625.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



     



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que o paciente e corréus foram denunciados pelas práticas dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes interestadual:



    “(...) Narra a peça acusatória que em 25/07/20, por volta das 22h00, na Rodovia MG 173, km 65, altura do Bairro Florada da Serra, Sapucaí-Mirim, os acusados, em concurso e com unidade de desígnios, transportavam entre estados da federação 1.013 g de cocaína, e mais 116 microtubos com a mesma substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda da acusação que os acusados agiriam de maneira associada. 



    De acordo com a peça acusatória, policiais militares, durante fiscalização de rotina, teriam avistado Diogo na condução de uma motocicleta, pertencente a Thiago, e Diogo, ao avistar a guarnição, teria se evadido, fazendo o retorno na rodovia. 



    Perseguido e abordado, com Diogo teria sido encontrada a droga apreendida, acondicionada numa mochila. 



    Indagado, Diogo teria afirmado que receberia R$ 500,00 pelo transporte da droga, e que a entregaria, de acordo com instruções que receberia por telefone, nas proximidades de um posto de combustíveis. 



    Os militares teriam diligenciado na identificação dos destinatários da droga e lograram êxito em abordar as acusadas Patrícia e Letícia na condução de um a automóvel, às margens da rodovia, sendo elas companheira e irmã de Thiago. 



    Consta que as acusadas estavam na posse de um aparelho celular que teria recebido mensagens do mesmo número que Diogo. 



    Com Patrícia teria sido arrecadada outra quantidade de microtubos de cocaína. 



    De acordo com a peça acusatória, Thiago exerceria comando sobre os demais acusados no transporte da droga, agindo com eles de forma associada e estável”. 



    5. Em 1º.2.2021, o juízo da comarca de Paraisópolis/MG julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0007143-44.2020.8.13.0473 para condenar o paciente à pena de dez anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente. Consta dessa sentença condenatória:



    “(...) mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em relação a Thiago, pois ostenta maus antecedentes, com condenação anterior por tráfico de drogas (f 175). 



    (...) Analisadas as circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a culpabilidade, assim entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, lhe é desfavorável, dada a grande quantidade de drogas apreendidas (mais de um quilo de pasta base de cocaína, 114 pinos de cocaína, além de grande quantidade de petrechos). O réu ostenta maus antecedentes (f 175). Em re1ação à conduta social não há elementos negativos. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não desfavorecem o acusado, uma vez que são próprias do delito. Considerando que o sujeito passivo do crime é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima. 



    Assim, considerada a preponderância das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, notadamente a quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias judiciais acima delineadas, fixo a pena-base em 9 anos de reclusão, e 900 dias-multa. 



    Não há circunstância agravante ou atenuante. 



    Presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, majoro a pena em 1/6, para 10 anos e 6 meses de reclusão, e 1.050 dias-multa, a qual tomo definitiva pois ausentes causas de diminuição de pena. 



    O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º do CP, em razão da pena aplicada. 



    Ausentes os pressupostos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a suspensão condicional da execução da pena, em razão da pena aplicada e dos maus antecedentes”.  



    Interposta a apelação criminal pelo paciente (Processo nº 1.0473.20.000714-3/001), a ela foi negado provimento pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.3.2024, para manter a pena imposta ao paciente, tida por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem na dosimetria da pena:



    “(...) Quanto à concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, entendo ser necessário que o agente cumpra os requisitos ali elencados de forma cumulativa e simultânea – deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. Em outras palavras, seu objetivo é reduzir a sanção penal daquele que se mostra traficante ocasional, principiante, dando-lhe oportunidade de procurar outro meio de vida. 



    Examinando o que consta dos autos, verifico que a quantidade de droga apreendida é bem considerável – mais de 1kg de pasta base de cocaína, 114 pinos de cocaína – além de grande quantidade de eppendorffs. É preciso ter em conta que em crimes desta natureza não é permitida ingenuidade ao julgador. Impossível acreditar que um traficante de ‘primeira viagem’ tivesse acesso à aquisição de tamanha quantidade de droga, de expressivo valor econômico. 



    Diante disto, analisada a prova em seu conjunto e dentro do contexto em que ocorreram os fatos, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção, entendo obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena.



    (...) Assim, entendo que a quantidade de entorpecentes e os demais materiais encontrados, e as circunstâncias ligadas ao fato são claros indicativos de que os réus Diogo, Patrícia e Thiago se dedicam a atividades criminosas e de que não se importam com a repercussão social de suas atividades, muito menos com a atuação repressiva do Estado e não vislumbro possibilidade de diminuir a pena,  
concedendo-lhes qualquer tipo de benefício.



    Do pedido de redução da pena-base – Patrícia e Thiago. 



    A pretensão não prospera. 



    A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, mormente se considerarmos as diretrizes trazidas pelo art. 42 da Lei de Drogas, que preconiza que tais circunstâncias são preponderantes em relação àquelas descritas no art. 59 do Código Penal. 



    Dito isso, tenho que a natureza da droga revela seus efeitos deletérios e a quantidade de droga apreendida foi bem considerável, elementos suficientes para exasperação da pena. Com efeito, foram apreendidos 1,013g de pasta base – que renderia ainda mais quantidade de droga – e 120 pinos de cocaína, com massa total de 119,7g”.  



    Esse acórdão transitou em julgado em 25.3.2024.



    Em 29.9.2025, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.039.625, no qual apresentadas as alegações, reiteradas na presente impetração, para revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente. Em 6.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.625, por ser sucedâneo de revisão criminal e não haver, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia para flexibilizar esse entendimento, decisão objeto da presente impetração.  



    6. Como antes mencionado, o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual confirmada a pena imposta ao paciente, transitou em julgado em 25.3.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra ele há mais de um ano da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 23.10.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    8. A pena-base, definida na origem e mantida em segunda instância, foi estabelecida em nove anos de reclusão e novecentos dias-multa, em razão da valoração desfavorável da circunstância judicial da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (“mais de um quilo de pasta base de cocaína, 114 pinos de cocaína, além de grande quantidade de petrechos”). Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie.  



    9. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Embora tenha sido mencionada a quantidade de entorpecente apreendido, foi ressaltado o modus operandi da prática delitiva, afirmando-se que, “analisada a prova em seu conjunto e dentro do contexto em que ocorreram os fatos, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção, [fica] obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).



    11. Ademais, ao contrário do alegado pelos impetrantes, não se demonstra bis in idem na espécie. Pelo que se tem do assentado nas instâncias antecedentes, a quantidade de entorpecente não foi utilizada para fixar a pena-base e para aplicar a causa de aumento do tráfico interestadual prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Para essa causa de aumento, foi ressaltado ser “certa a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, na medida em que a droga apreendida foi trazida do Estado de São Paulo para Minas Gerais, conforme elementos de prova”. 



    Mantida a pena imposta ao paciente de dez anos e seis meses de reclusão e 1.050 dias-multa, não há se cogitar da mudança do regime prisional inicial fechado postulada na inicial, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora